Tribunal: CARF
Processo: 13971.001740/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001740/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
IRMÃOS FISCHER SA INDUSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO. SÚMULA CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior - Súmula CARF 149
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS.
TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas,
forma-se o segurado obrigatório diretamente com o tomador dos serviços,
passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre
as remunerações dos trabalhadores pseudo terceirizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação;
e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir do lançamento os valores relativos
ao auxílio educação (levantamentos “CS - Curso Superior Graduação e PÓS”).
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001740/2009-74
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas .
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.1.133 e ss) interposto contra decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (fls. 1.109 e ss) que
manteve a autuação relativa às contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da
seguridade social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Auto de Infração de cobrança de Obrigação Principal – AIOP lavrado sob
DEBCAD – 37.213.220-0, consolidado em 28/04/2004 no valor de R$1.763.966,31
relativo ao período de 01/04/2004 a 30/12/2007 contendo a cobrança de contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio da seguridade social e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 30/04/2009 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa, conforme consta a fls. 02 dos autos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 107/126, a exigência fiscal decorreu da
apuração de remuneração paga a segurados da Previdência Social, empregados e
contribuintes individuais, incidentes sobre os fatos geradores identificados nos seguintes
levantamentos:
HE HORA EXTRA FORA DA FOLHA PGTO: refere –se a valores pagos aos
segurados empregados a título de Horas Extras e Serviços Prestados não relacionados na
Folha de Pagamento da empresa, no período de 04/2004 a 12/2007, apurados nas contas
"310102001 Salário e Ordenado Custo Direto", "310201001 Salário e Ordenado Custo
Indireto" das rubricas ", "320201002 Salário e Ordenado Desp Adm, com identificação
dos valores na planilha identificada como "Base de Cálculo e Contribuição de Segurado
(Empregados)".
PLS PLANO DE SAÚDE: Este levantamento refere-se a valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais (Diretores não empregados) à titulo Plano de
Saúde (UNIMED), não extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa,
apurados
na
escrita
contábil
nas
contas
"4.2.02.05.000005
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS CONTRATADOS" e "320205005 SERV PROFISSIONAL E
CONTR DESP ADM" e da planilha fornecida pela empresa, com a especificação da
data de pagamento, n° da fatura, nome do funcionário beneficiado, valor pago, valor
descontado, no período 04/2004 a 12/2007, com identificação dos valores na planilha
identificada como "Plano de Saúde – Diretores e Dependentes”
PRI PLR INSALUBRIDADE: refere-se a valores pagos aos segurados empregados à
titulo de PLR Programa de Participação nos Lucros ou Resultados em substituição aos
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

valores pagos referente a insalubridade, em desacordo com a legislação aplicável. Os
valores tributáveis foram extraídos da folha de pagamento da empresa, rubrica: "331
PREMIO SEMESTRAL INSALUBRIDADE (FIXO)", no período 05 e 11/2004, 02, 05
e 11/2005, 01, 06 e11/2006, 05, 09 e 10/2007, e rubrica: " 4 5 PLR Part. Lucros ou
Resultados", no período 11/2007 O auditor fiscal sobre este fato gerador, salienta que
até 30/06/2000 a empresa efetuava, mensalmente, aos seus empregados pagamentos a
título de insalubridade, todavia, ao considerar extinta a condição de trabalho insalubre,
face Laudo Ambiental datado de 03/1999 e para não reduzir da remuneração a parcela
então paga a título de adicional de insalubridade houve a transformação em PLR, tendo
sido, no entanto, beneficiados somente os empregados que recebiam o adicional sendo o
pagamento na nova modalidade semestral. A situação foi referendada mediante Acordo
Coletivo de Trabalho abrangendo os anos de 2000 ate 2007.
Em 2008, conforme registrado no relatório fiscal, todavia, foi realizada pelo sindicato
da categoria reunião para “esclarecer aos trabalhadores que a partir do mês de julho de
2008 o acordo coletivo para manutenção da salubridade pago semestralmente passará a
integrar no salário dos trabalhadores, conforme descrição a seguir: Para os funcionários
que recebiam 40% de insalubridade, se for mensalista, o valor a ser incorporado é de R$
166,00 (cento e sessenta e seis reais), e para 20% de insalubridade, incorporação de R$
83,00 (oitenta e três reais no salário mensal). Para funcionários que recebem por hora, o
valor é de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) para 40% de insalubridade e para 20%, o
valor é de R$ 0,38 (trinta e oito centavos)”.
Conclui o auditor que de 2000 a 2007 os valores pagos referente ao adicional de
insalubridade em forma de PLR com pagamento semestral “não possuem natureza de
verbas relacionadas aos lucros ou resultados da empresa. Pelo contrário, foram incluídas
no acordo coletivo com a finalidade de substituir verbas que deveriam ser incorporada
ao salário, o que de fato ocorreu somente no ano de 2008.”
PRA PLR ASSIDUIDADE: Este levantamento refere-se a valores pagos aos segurados
empregados à titulo de PLR Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
atrelados a assiduidade, em desacordo com a legislação aplicável, tendo sido extraídos
da folha de pagamento da empresa, rubrica "321 PLRPart. Lucros e Resultados", no
período 04/2004 a 12/2007.
Segundo o auditor “os Acordos Coletivos de Trabalho 2003/2004 2004/ 2005 2005/
2006 2006/ 2007 e 2007/2008 estabelecem o pagamento semestral à título de
participação nos lucros/resultados, vinculado a assiduidade tão somente, e está sendo
pago em substituição à gratificação denominada "prêmio assiduidade".
Fortalecendo suas alegações o auditor transcreve o art.28§9o,alínea “j” e art. 2o e 3o da
Lei 10.101/2000 que regem as condições de pagamento de PLR. Sobre o tema conclui
que “Os valores pagos relativamente ao item acima não possuem natureza de verbas
relacionadas aos lucros ou resultados da empresa. Pelo contrário ,foram incluídas no
acordo coletivo com a finalidade de premiar a presença do empregado nas dependências
da empresa, o nome e a forma como os pagamentos aconteceram não alteram a natureza
e finalidade da verba paga, sendo que estas sim devem ser analisadas quando da
definição do fato gerador previdenciário”.
CS CURSO SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS): Este levantamento refere-se a
valores pagos (reembolsados) aos segurados empregados a título Curso Superior de
Graduação e Pós Graduação. Os valores tributáveis foram verificadas na contabilidade
daempresa, nas contas "4.2.02.05.000004 TREINAMENTO DE PESSOAL",
"320103009 DESP Cl FORM PROF DESP I C/VENDAS" , "320205004 DESP
C/FORMAÇÃO PROF DESP ADM" e nas planilha fornecida pela empresa, com a
especificação da data de pagamento, código do funcionário, Instituição, valor do
reembolso/pago, no período 04/2004 a 12/2007.
Explica o auditor fiscal que o contribuinte reembolsa valores pagos referente a cursos,
cumprindo item do Manual de Integração, firmado entre empregados e empresa, que
impõe o incentivo da empresa ao estudo como forma de aprimoramento funcional
mediante o pagamento parcial de mensalidade em cursos técnicos ou de nível superior,
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

quando a área de estudo estiver diretamente atrelada à função exercida ou, ainda, seja de
interesse da empresa.
PRP PLR PRÉMIO PRODUÇÃO: Este levantamento refere-se a valores pagos aos
segurados empregados e contribuinte individuais (Diretores não empregados) à título de
PLR Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – Prêmio Produção, em
desacordo com a legislação aplicável. Os valores tributáveis foram extraídos da folha de
pagamento da empresa, rubrica "45 PLR Part. Lucros ou Resultados". Para os exercícios
de 2004 a 2006, os valores foram levantados nas rubricas "442 PPR Adiantamento",
"443 PPR Integral" e "444 PPR Desconto Adiantamento", no período 05, 07 e 09 a
11/2004, 01, 04 a 08 e 10 a 12/2005, 01, 03 a 07 e 09 a 12/2006, 02, 04 a 07 e 09 a
12/2007.
Fundamentando a conduta do fisco, o auditor torna a transcrever o art. 28 §9o, alínea “j”
da Lei 8.212/1991, os artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 e diz que, atendendo à
intimação para apresentar o Regulamento da Participação nos Lucros ou Resultados
PLR, a empresa apresentou os INSTRUMENTOS DE ACORDO relativos a
participação nos resultados para o exercício de 1996 e 1997 e, que nos exercícios
subsequentes, continuou a pagar parcelas semestrais, no entanto, não apresentou os
instrumentos de acordo para os exercício de 1998 a 2007, sendo que neste período os
valores pagos não foram frutos de uma negociação entre a empresa e seus empregados e
sim um prêmio distribuído pela empresa.
Ressalta, ainda, que na documentação da empresa encontrou varias referências à
concessão de benefício denominado “prêmio de produção”.
CAE CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO: Este levantamento refere-se a
valores pagos por meio de notas fiscais de serviço aos trabalhadores CARLOS
ALBERTO FISCHER, MACIEL LEVI LAUS, ODAIR CARLOS BARNI, GLOBED
FRANCISCO FISCHER e ZALMIR PEREIRA, tidos pela autuada como empresários,
porém considerados pela fiscalização como autênticos empregados da empresa, porque
prestam serviços de forma direta, habitual, remunerada, pessoal e subordinada.
Os valores tributáveis foram verificadas na contabilidade da empresa, entre outras, nas
contas
"4.1.02.80.000013
SERVIÇO
PROFIS.
E
ASSIST.
TÉCNICA",
"4.2.01.02.000017
OUTRAS
DESPESAS
INDIRETAS
C/VENDAS",
"4.2.02.05.000005 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS", "310204010
SERV PROF E ASSIST TEC CUSTO I PROD", "320103016 SERV PROF E
CONTRDESP I C/VENDAS", "320205005 SERV PROFISSIONAL E CONTR DESP
ADM", no período 04/2004 a 12/2007.
Sobre o Sr. Carlos Alberto Fischer conta o auditor que ele aparece como sócio da
empresa CAF – Assessoria e Consultoria Ltda – CNPJ 04.728.767/000192. Todavia de
01/02/1981 até 09/07/2001 era registrado na autuada como empregado na função de
"Gerente de Produção”. Após a rescisão do contrato de trabalho, foi contratada a pessoa
jurídica de propriedade do referido senhor, para realizar serviços de assessoria e
consultoria na área de desenvolvimento, ferramentaria, manutenção e produção
industrial, sendo remunerado, mensalmente, até o quinto dia útil subsequente ao mês da
prestação dos serviços.
Chama o auditor a atenção para o endereço da empresa CAF Assessoria e Consultoria
Ltda constante das Notas Fiscais, pois, coincide com o endereço residencial do referido
senhor. Destaca que o serviço é prestado nas dependências da contratante, unicamente,
pelo Sr. Carlos, inexistindo empregados e que o outro sócio da empresa é seu filho, que
possui 1% do capital social e não exerce nenhuma atividade na empresa.
A situação do Sr. Maciel Levi Laus que é sócio proprietário da empresa Laus Assessoria
e Consultoria Ltda – CNPJ 04.713.126/000164 é idêntica à do Sr. Carlos, coincidindo a
atividade “gerente de produção e a data de rescisão do antigo contrato de trabalho
(09/07/2001). Somente o que tem de diverso é o sócio cotista que, no caso, é a esposa,
sem contudo exercer qualquer atividade ou receber remuneração”.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

O Sr. Odair Carlos Barni que passou a ser sócio proprietário da empresa Ocbarni
Assessoria e Consultoria CNPJ 04.728.532/000109, era registrado como empregado até
07/2001 na função de “Gerente de Compras”. O outro sócio na empresa contratada é seu
filho com 1% do capital social que não presta nenhum serviço à empresa Irmão Fischer.
A execução do serviço obedeceu as mesmas regras da empresa de propriedade do Sr.
Carlos.
Já o Senhor Globed Francisco Fischer constituiu firma individual denominada GF
Assessoria e Consultoria Supervisor de Marketing com CNPJ 04.728.532/000109.
Antes, até 02/2001, exerceu como empregado a atividade de “gerente de Marketing”. A
execução do serviço obedeceu as mesmas regras da empresa de propriedade do Sr.
Carlos.
O Sr. Zalmir Pereira também constitui firma individual (CNPJ 83.640.532/000110) e
até 02/2000 era empregado da autuada na função de “gerente de vendas”. A execução
do serviço perante a autuada obedeceu as mesmas regras da empresa de propriedade do
Sr. Carlos.
Ressalta, ainda, neste tópico, que nos relatórios de reembolso de viagens os referidos
senhores aparecem como detentores dos cargos gerente de produção geral, gerente de
compras, gerente comercial e gerente Industrial e Projetistas, bem são os superiores que
assinam nos documentos de reembolso de viagens, requisição de pessoal, comunicação
interna.
Diante das evidencias conclui o auditor fiscal pela existência do vínculo empregatício
nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212/1991, haja vista estarem
presentes os pressupostos característicos da relação de emprego: não eventualidade,
subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade, face os seguintes pontos:
 os serviços contratados constituem funções relativas à área gerencial da empresa
e são necessários ao desenvolvimento das atividades normais do serviço;
 a subordinação jurídica destes trabalhadores é claramente identificada, eis que os
trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante e fazem parte da estrutura
organizacional da empresa e, conseqüentemente, as atividades desempenhadas
estão subordinada à sua política administrativa e econômica.
 a exclusividade dos serviços está comprovada nas notas fiscais emitidas em
seqüência numérica e ordem cronológica, somente para a contratante, Irmãos
Fischer S/A.
 a pessoalidade está caracterizada na contratação da pessoa física e não jurídica,
pois os mesmos exercem a atividade pessoal e exclusiva sem o auxílio de
empregados, dentro das dependências da empresa e que os endereços das
contratadas são, em todos os casos, coincidentes com o endereço residencial
dos sócios gerentes.
 a onerosidade, por certo, é o valor pago a título de prestação de serviço, pagos
mensalmente, conforme se extrai das Notas Fiscais de Serviços e dos contratos
de prestação de serviço.
Por fim, registra o auditor fiscal que foi aplicada a legislação da época da ocorrência dos
fatos geradores, em relação as multas de mora, multa de ofício e multa por deixar de
declarar fatos geradores em GFIP, pois conforme planilha de fls 519 intitulada
“QUADRO COMPARATIVO – MULTA APLICÁVEIS ANTES X APÓS MP
449/2008" as multas aplicáveis, anterior a MP 449/2008, são mais benéficas ao
contribuinte.
Cientificado do lançamento, a autuada ofertou impugnação de fls.522/546 com
protocolo em 29/05/2009, onde alegou, em síntese, os seguintes aspectos:
Sobre o fato gerador decorrente do pagamento de plano de saúde, diz não ter infringido
o contido na letra "q", do artigo 28, §9o da Lei 8.212/1991, uma vez que todos os
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

funcionários da empresa Irmãos Fischer S/A indústria e Comércio, estão contemplados
por plano de saúde, por meio de contrato firmado entre o Sindicato e a Unimed.
Ressalta que a autuada, nos termos da Convenção Coletiva, desde 1996, repassa
mensalmente os valores para o Sindicato para o custeio do Plano de Saúde Cooperativo,
na forma estabelecida, que reza o seguinte:
"As empresas pagarão mensalmente, a partir de 1996 até o 5o dia útil do mês
subseqüente, ao Sindicato dos Trabalhadores, sob a denominação de Assistência
Social, a importância de R$30,00(trinta reais), por empregado, cujo valor deverá ser
integralmente aplicado no custeio do Plano de Saúde Cooperativo, atualmente
UNIMED.
Parágrafo único: Através da Assembléia Geral da Categoria, poderá ser substituído o
plano cooperativado UNIMED por outro equivalente."
Desta forma, atendendo regularmente a legislação previdenciária, todos os empregados
estão cobertos por plano de saúde, portanto, não há como a autuação, neste ponto ser
considerada legal.
Quanto ao levantamento PRI –PLR Insalubridade diz que a incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados,
fere o dispositivo constitucional do inciso XI do art. 7o da CF, contraria o disposto no
art. 3o da Lei 10.101/2000 e o art. 28, §9o,alínea “j” da Lei 8.212/1991.
Assevera ser o lançamento inconstitucional porque a distribuição desses valores não
configura pagamentos de natureza salarial, uma vez que estão desvinculados da
remuneração e estão sob proteção da imunidade tributária objetiva, bem como considera
ser a autoridade autuante incompetente para questionar a formalidade e desconstituir a
validade das regras negociadas entre empregadores e empregados ou sindicatos de
categoria.
Argumenta que se a própria Autoridade Autuante constata, através de provas
documentais anexadas no Auto de Infração, que a insalubridade foi neutralizada ou
eliminada, não resta dúvida que a obrigação do pagamento da verba denominada
insalubridade cessou na data de 30/06/2000, logo, a partir dessa data não há fato gerador
de contribuição previdenciária à título de insalubridade.
Diz que a Empresa autuada não tinha obrigação legal de manter o valor correspondente
ao adicional na folha de pagamento de seus empregados segurados, porém, buscou
entendimentos com o Sindicato da Categoria dos Empregados uma forma legal de
manter o pagamento espontaneamente, evitando uma perda de ganho ao empregado.
Reclama que o fisco promoveu o lançamento da contribuição no equivocado
entendimento de que “não teria natureza de verba relacionada aos lucros ou resultados
da empresa, porque foi incluída no acordo com a finalidade de substituir o salário.
Como visto, não há imposição legal para incorporação de salário referente ao valor pago
pela insalubridade quando essa é neutralizada ou eliminada (art.194 da CLT). Como,
também, é indiscutível que o pagamento de valores à título de PLR não constitui base
de incidência de qualquer encargo trabalhista, por expressa disposição constitucional,
encontrando-se excluídos da esfera do poder impositivo por meio de contribuição
previdenciária”.
No tocante ao levantamento PRA PLR ASSIDUIDADE, diz que a autoridade autuante
agiu em dissonância com o que prevê os artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000, porque a
questão, como determinado pelo dispositivo legal, foi objeto de Convenção Coletiva de
Trabalho e que uma vez assim consignado “o valor pago é referente ao PLR e, portanto,
imune à tributação, não deve haver interesse jurídico do INSS em questionar o critério
livremente convencionado entre o Sindicatos Patronais e de Empregados, imiscuindo-se
em seara alheia”.
Ressalta que “as cláusulas normativas previstas em acordo ou convenção coletiva de
trabalho somente têm aplicação no curso de seu período de vigência, o qual é estipulado
por ocasião de sua formalização, com o limite máximo legal de dois anos. Dessa forma,
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

as cláusulas presentes em uma CCT não se incorporam de forma definitiva aos contratos
individuais de trabalho e, quando não renovado o instrumento normativo, deixam de ser
exigíveis ao término de sua vigência, nos termos do artigo 613 e ss da CLT”.
Frente ao exposto, entende que não há nenhuma ilegalidade na substituição do "prêmio
assiduidade" pela Participação de Lucros ou Resultados, muito menos ilegal é o fato de
a empresa estabelecer a assiduidade como critério de composição do PLR. Como,
também, é indiscutível que o pagamento de valores à título de PLR não constituí base
de incidência de qualquer encargo trabalhista, por expressa disposição constitucional.
Sobre o levantamento CS – CURSO SUPERIOR(GRADUAÇÃO E PÓS), alega que o
fisco não fundamentou a ocorrência de incidência da contribuição previdenciária.
Entende que o dispositivo legal art. 28, § 9o , alínea t, da Lei 8.212/1991 não deve ter o
limitado alcance emprestado pelo fisco, pois sua finalidade é a de facilitar o acesso dos
empregados e trabalhadores em geral ao ensino e a educação, possibilitando, assim, o
seu aperfeiçoamento e a evolução dentro do mercado de trabalho e da própria empresa,
mediante sucessivas promoções.
Por esta razão, “tais importâncias não devem ser incluídas no salário de contribuição,
até mesmo porque este é composto apenas e, tão somente, das importâncias pagas,
devidas ou creditadas destinadas a retribuir o trabalho, circunstâncias nas quais não se
enquadra tal "auxílio-educação”, conforme o art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91”.
Sobre o tema, transcreve decisões do STJ.
Em relação ao levantamento CAE – CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS ,
reafirma que as pessoas relacionadas pelo auditor fiscal como empregados foram
contratados, após serem demitidos da condição de empregados, como pessoas jurídicas
e que os registros encontrados pela fiscalização, com anotações diversas, foram
colocados por equívoco e em decorrência do fato de que os mesmos eram funcionários
da autuada.
Fundamentando a regularidade da contratação aduz:
 Que o serviço contratado pela autuada “é de cunho intelectual e não necessita de
funcionários, bem como de escritório fora de suas residências, podendo ser
prestado, conforme contrato, no endereço da contratante, ou fora deste, sempre
que necessário e nos horários a serem previamente ajustados”;
 Que o entendimento da fiscalização está totalmente divorciado da realidade, bem
como não encontra respaldo na legislação pertinente ao assunto;
 Que a característica da prestação de serviços de assessoria, consultoria na área
comercial é justamente o fato do mesmo operar sozinho;
 Que as contratadas são empresas regularmente constituídas, seu objeto social e as
notas fiscais emitidas são derivadas de contratos de prestação de serviço feito
dentro da legislação vigente e pertinente, no caso, os artigos 593 e 594 do
Código Civil;
 Que os serviços prestados pela empresas contratadas não estão sujeitas à
legislação trabalhista, visto tratar-se de relação comercial ou seja, venda e
compra e prestação de serviços de assessoramento e consultoria;
 Que o poder de fiscalização tem limites, pois não é possível admitir que o fisco
ignore as relações comerciais existentes, bem como os contratos firmados entre
particulares, para poder incrementar a sua força arrecadatória, conduta esta
contraria ao disposto no art. 170 da Constituição Federal/1988;
Registre-se, ainda, que em cumprimento da Portaria no 2.924, de 14/06/2011, da
Subsecretaria de Tributação e Contencioso – SUTRI, a competência para o julgamento
deste processo foi transferida para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Juiz de Fora.
É o relatório.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
DEBCAD: 37.213.2200
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FEDERAL.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PROGRAMA DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
REEMBOLSO
DE
MENSALIDADE
PAGA
A
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO.
VERBA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Desconsidera-se o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados se, além de não
se observar os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101, de 2000, a empresa
contribuinte não utiliza o Programa para os fins previstos constitucionalmente, mas sim
para o pagamento de verbas remuneratórias.
O valor relativo ao reembolso de parte de mensalidade escolar, integra o salário de
contribuição, quando não caracterizada a existência de um plano educacional, que tenha
como finalidade o estímulo à educação básica ou cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA INTERPOSTA. PRESSUPOSTOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO. LEGALIDADE. AUDITORIA FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. ATRIBUIÇÕES
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria empregado, as pessoas
físicas que prestam serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para caracterizar uma
relação empregatícia, onde o contribuinte entendia não haver, sendo-lhe, no
cumprimento de seu dever funcional, permitido o afastamento de contrato civil de
prestação de serviços, reconhecendo-se a condição de segurado empregado, para fins de
lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
A verificação da condição de segurado empregado em relação a titular de firma
individual ou sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, resulta da
apuração de fatos capazes de ensejar a relação de emprego disfarçada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/01/2013 (fls. 1.132), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/02/2013 (fls. 1.133 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – a decisão de 1a instância deprezara a convenção coletiva apresentada;
2 – os valores pagos ao plano de saúde UNIMED não integram o salário
contribuição, na medida em que todos os funcionários estão contemplados por plano;
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

3 – a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Insalubridade é
inconstitucional, por ferir o inciso XI, do art.7o da CF/88, e a legislação vigente. Ressalta ter
neutralizado a insalubridade, de forma a não haver fato gerador tributário;
4 - a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Assiduidade é
inconstitucional, por ferir o inciso XI, do art.7o da CF/88, e a legislação vigente;
5 – as verbas pagas a título de educação não integram o salário contribuição.
Ressalta que não se considerou o ensino superior ou pós graduação;
6 - a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Prêmio Produção é
inconstitucional, por ferir o inciso XI, do art.7o da CF/88, e a legislação vigente. Ressalta que
apesar de inexistir instrumento de acordo em todos os anos, as regras eram claras para os
empregados e sindicatos;
7 – Carlos Alberto Fischer (da CAF assessoria e Consultoria Ltda); Maciel Levi
Laus (da Laus Assessoria e Consultoria Ltda); Odair Carlos Barni (da Ocbarni Assessoria e
Consultoria Ltda); Globed Francisco Fischer (da GF Assessoria e Consultoria de Globed
Francisco Fischer – firma individual) e Zalmir Pereira (Zalmir Pereira ME- firma individual) não
são empregados e sim prestadores de serviços.
Busca a declaração de nulidade da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência de inconstitucionalidade ou ilegalidade
da autuação em razão dos levantamentos relativos às verbas pagas a título de PLR, e nem ao
menos da ilegalidade/inconstitucionalidade do lançamento ao enfoque de que a autuação e razão
dos levantamentos decorrentes da desconsideração de contratos de prestação de serviços fere o
princípio da livre iniciativa.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Por fim, ressalta-se que o pedido de decretação de nulidade diz respeito, em
verdade, a questões meritórias, que serão examinadas.
Do Mérito
Vejamos cada uma das afirmações inseridas na peça recursal.
O Recorrente alega que:
1 – a decisão de 1a instância deprezara a convenção coletiva apresentada.
Segundo o R. Acórdão Recorrido (fls. 1118):
Outro ponto que merece destaque é lembrar que previsão em acordo coletivo não serve
para elidir a incidência de contribuição previdenciária, porque as cláusulas constantes
em Convenção ou Acordo não podem sobrepor-se a preceitos de ordem Pública.
O artigo 611 da CLT define a Convenção Coletiva de Trabalho como “o acordo de
caráter normativo, pelo qual, dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho”.
No entanto, no sistema tributário brasileiro, o princípio da legalidade estrita obriga a
que as definições da hipótese de incidência, da base de cálculo e as exclusões do crédito
tributário sejam efetuadas por lei.
Portanto, a Convenção Coletiva de Trabalho é um instrumento de efeito normativo que
define as condições de trabalho fazendo lei entre as partes (empregadores e
empregados), mas que não tem força normativa suficiente para alterar a definição de
salário de contribuição constante da Lei 8.212/1991.
Cabe, também, lembrar ao impugnante que a base de cálculo da contribuição
previdenciária prevista constitucionalmente é composta não só da folha de salários
como também dos demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física (art. 195, I, “a”, CF).
O artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ao conceituar o Salário de Contribuição, sobre o qual
incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição do empregado para a Previdência
Social, assim dispõe:
(...)
Na legislação previdenciária não existe previsão para a exclusão da incidência de
contribuição sobre valores pagos com natureza indenizatória indistintamente.
Somente está definida a exclusão da base de cálculo com expressa previsão legal,
consoante o disposto no § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, onde descreve as
hipóteses isentas, onde mesmo ocorrendo o fato gerador e o respectivo pagamento ao
empregado, não haverá a incidência de contribuição social. Tais situações não
comportam qualquer forma de ampliação, na medida em que o próprio parágrafo 9° diz,
exclusivamente, quais são as verbas isentas da exação.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

Como se observa, a Decisão de Piso não desprezou a Convenção Coletiva. Apenas
considerou, corretamente, que não basta que o ajuste entre empregados e sindicados reconheça
determinada verba como isenta da contribuição previdenciária. É preciso que a natureza jurídica
da verba esteja em consonância com o regramento à desvinculação de salário, na forma da
legislação vigente.
Nesse sentido, de forma análoga, o R. Acórdão 9202-008.605, da C. CSRF, de
17/02/2020, com ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
NÃO
EVENTUALIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA
SALARIAL.
A importância paga ao segurado empregado a título de abono, com habitualidade e não
desvinculada do salário, integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária para
todos os fins e efeitos, não se subsumindo às hipóteses de exclusão contidas na Lei no
8.212, de 1991, e no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011.
Ou ainda, Acórdão 9202-007.959, de 18/06/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS E GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo
28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Assim, resta afastada a alegação.
2 – os valores pagos ao plano de saúde UNIMED não integram o salário
contribuição, na medida em que todos os funcionários estão contemplados por plano.
A respeito do assunto, o Colegiado de Piso ressaltou que:
A alínea “q” do § 9° do art. 28 da Lei de Custeio, assim dispõe:
§ 9° Não integram o salário de contribuição:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Sobre este tema a empresa resume sua defesa ao argumento de que os empregados são
atendidos pelo convênio firmado entre o Sindicato e a Unimed e que para custear o
referido plano a empresa repassa, por convenção coletiva firmada em 1996, a
importância de R$30,00.
Observe-se, no entanto, que a auditoria fiscal relata nos subitens 4.5 e 4.6 , folhas 108
dos autos:
4.5. O contribuinte mantém convênio com a cooperativa UNIMED para oferecer plano
de saúde aos seus diretores não empregados e alguns segurados empregados ligados à
família dos diretores, não acessível aos demais empregados da empresa. Dentro do
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

plano há também alguns empregados participantes que reembolsam integralmente os
valores pagos pela empresa.
Desta forma, os valores tributados referem-se apenas aos diretores, seus dependentes e
alguns empregados cuja mensalidade do plano de saúde foi custeada totalmente pela
empresa.
4.6. Como a empresa custeia integralmente plano de saúde apenas para seus diretores
não empregados, seus dependentes e alguns empregados ligados a família, não sendo
extensivo aos seus empregados em geral, deixa de atender o disposto no artigo 28, § 9o
, "q" da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528/97.
O artigo 214, § 9o, inciso XVI do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, estabelece que não integra o salário de contribuição,
exclusivamente:
XVI o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
Agiu com acerto, portanto, a fiscalização, ao aplicar as disposições específicas da Lei no
8.212/1991, ao valor despendido com o custeio do plano de saúde diverso daquele
contratado entre o Sindicado e a Unimed, abrangendo alguns empregados, diretores e
dependentes, na forma como realizada pela empresa, considerando o como base de
incidência de contribuição, uma vez que configura um acréscimo indireto à
remuneração dos beneficiados.
Do relato fiscal de fls. 108, observa-se que o levantamento decorre de valores
pagos a diretores não empregados e seus dependentes, e alguns empregados, à título de plano de
saúde – Unimed – que não eram extensivos a todos os empregados. Dentro desse plano, há
empregados que reembolsam integralmente os valores pagos pelo Recorrente.
Os documentos de fls. 228 e ss demonstram que o valor de assistência à saúde não
alcançava a totalidade dos empregados.
Como se observa, as alegações do Recorrente não se sustentam, face a farta
instrução processual.
Importa salientar, ainda, que, por se tratar de regra isentiva, a norma deve ser
interpretada literalmente, a teor do disposto no artigo 111, II, da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional CTN, sob pena de violação aos princípios da reserva legal e da isonomia.
Considerando que somente com a extensão do benefício a todos os empregados e
dirigentes do Recorrente poder-se-ia afastar a incidência das contribuições previdenciárias
sobre o auxílio médico fornecido pela empresa, resta mantida a autuação.
Soma-se a isso o fato que não havendo autorização legal para que se exclua do
salário-de-contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos
dependentes dos segurados da Previdência Social, referida verba está sujeita à incidência de
contribuições sociais. Nesse sentido o R. Acórdão 9202-010.317, de 16/12/2021, da C. CSRF,
9202-010.025, de 26/10/2021, também da C. CSRF, e o o Acórdão da C. CSRF, no 9202-
009.726, de 23/08/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

Pelo fato de não haver autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição
as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos
segurados da Previdência Social, referida verba está sujeita à incidência de
contribuições sociais.
Aliás, esta Relatora vem decidindo que nem mesmo escapam à tributação os
valores relativos a assistência médica, quando os planos e as coberturas não são igualitários para
todos os segurados, seguindo entendimento do Acórdão 9202-008.341, da C. CSRF, de
20/11/2019, e do Acórdão 9202-009.881, da C. CSRF, de 21/09/2021, dentre outros.
Não havendo o Recorrente desconstituído as provas dos autos, e acolhidos os
fundamentos da Decisão recorrida e jurisprudência citada, não há como acolher a alegação do
recurso.
3 – as verbas pagas a título de educação não integram o salário contribuição.
Ressalta que não se considerou o ensino superior ou pós graduação;
A respeito da temática, extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 113/114) que
7. CS - CURSO SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS): Este levantamento refere-se a
valores pagos (reembolsados) aos segurados empregados a título Curso Superior de
Graduação e Pós Graduação.
7.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a prestação de serviço
remunerado pelos segurados empregados.
7.2. Os valores tributáveis foram verificadas na contabilidade da empresa, entre outras,
nas contas "4.2.02.05.000004 - TREINAMENTO DE PESSOAL", "320103009 - DESP
Cl FORM PROF - DESP I C/VENDAS" , "320205004 - DESP Cl FORMAÇÃO PROF
- DESP ADM" e da planilha fornecida pela empresa, com a especificação da data de
pagamento, código do funcionário, Instituição, valor do reembolso/pago, no período
04/2004 a 12/2007.
7.3. As bases de cálculo estão indicadas no item "01 - SC Empregados" do
levantamento "CS - CURSO SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS)" do Discriminativo
Analítico de Débito - DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL, integrantes deste auto
de infração;
7.4. Na Planilha anexa ao presente relatório; "Base de Cálculo e Contribuição de
Segurado (Empregados)", na coluna "LEV.: CS Curso Superior" consta a relação
nominal dos valores pagos.
7.5. O contribuinte reembolsa valores pagos referente a CURSOS SUPERIORES
(GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUÇÃO) a diversos empregados, conforme dispõe item
7.4 do Manual de Integração: "7.4 Incentivo ao Estudo: Com o intuito de incentivar o
aprimoramento funcional de seus colaboradores, a empresa disponibiliza, anualmente,
uma quota para pagamento parcial de mensalidade em cursos técnicos ou de nível
superior, quando a área de estudo estiver diretamente atrelada à função exercida ou,
ainda, seja de interesse da empresa".
Ressalta-se que o custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) de
que trata o Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996, integra o salário de
contribuição para efeito de incidência de contribuição previdenciária. Vale dizer, o valor
não está alcançado pela exclusão prevista na alínea "t", § 9o , art. 28 da Lei n° 8.212, de
1991, pelo que se enquadra como valor pago, devido ou creditado a "qualquer título",
conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991;
Examinando a instrução processual e teses da defesa, o Colegiado de Piso (fls.
1122/1124) assinalou que:
A empresa entende, ainda, que os valores pagos a seus empregados destinados ao
custeio das mensalidades de cursos de ensino superior encontram-se ao abrigo da não
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

incidência de contribuição previdenciária e em consequência também para os terceiros,
por se enquadrarem como cursos de capacitação e qualificação profissionais, conforme
previsão contida na alínea “t” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei no 9.711/1998, que assim dispõe:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,) desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
Pelo dispositivo legal supra transcrito, para que não haja incidência das contribuições
sociais sobre esses valores, a Lei exige a existência de um plano educacional, que tenha
como finalidade o estímulo (a) à educação básica de que trata o artigo 21 da Lei no
9.394/1996; e (b) a cursos de capacitação e qualificação profissionais, vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa. Além disso, devem ser disponibilizados a todos
os empregados e dirigentes, sendo vedada a sua utilização em substituição de parcela
salarial.
Nos termos do inciso I do artigo 21 da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, a “educação básica” é composta pela educação infantil,
pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, estando, excluídos os cursos de educação
superior. Resta, desta maneira, a ser analisada a hipótese de os pagamentos em
referência se enquadrarem como cursos de capacitação e qualificação profissionais.
Os artigos 39 e seguintes da Lei n.o 9.394/1996, introduzido pela Lei n.o 11.741/2008,
dispõem:
Capítulo III
Da Educação Profissional e Tecnológica(Redação dada pela Lei no 11.741, de 2008)
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei no 11.741,
de 2008)
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído
pela Lei no 11.741, de 2008)
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei no 11.741, de
2008)
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós graduação. (Incluído
pela Lei no 11.741, de 2008)
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com
as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008)
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento)
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.(Redação dada pela Lei no 11.741, de 2008)
Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade. (Redação dada pela Lei no 11.741, de 2008)
Pretendeu o legislador que a educação profissional, desenvolvida no ambiente de
trabalho ou em instituições especializadas, aconteça de forma articulada com o ensino
regular ou por meio de estratégias de educação continuada, tendo como objetivo o
permanente desenvolvimento de aptidões para vida produtiva do trabalhador.
Consoante estabelecem a alínea “t” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, e
o artigo 39 da Lei no 9.394/1996, no plano educacional devem conter regras claras sobre
a forma como serão disponibilizados os recursos, quais os cursos e seus beneficiários.
Na hipótese de plano educacional que vise à capacitação e qualificação profissionais, a
empresa deve ainda esclarecer como o curso colocado à disposição dos empregados e
dirigente encontra-se inserido nos objetivos empresariais, de forma que o vincule com a
atividade desenvolvida pela empresa, capacitando e qualificação o trabalhador na
atividade profissional, para que seja atingido o seu objetivo.
Portanto, considerando que a empresa apenas cita a cláusula constante do seu Manual de
Integração, que impõe o incentivo ao estudo como forma de aprimoramento funcional,
mediante o pagamento parcial de mensalidade em cursos técnicos ou de nível superior, e
não comprova o preenchimento dos requisitos necessários para que pudesse usufruir o
benefício da não incidência contido na alínea “t” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991 aplica-se a regra geral contida no artigo 28, inciso I, da Lei n.o 8.212/1991,
na redação dada pela Lei n.o 9.528/1997.
Relativamente às verbas pagas relativas à educação superior a empregados
vejamos.
O relato fiscal apenas assinala que o curso superior não está alcançado pela norma
isentiva.
Não descreve ausência do cumprimento de requisitos, fundamentação do R.
Acórdão Recorrido.
De fato, a isenção atinge os valores gastos com educação básica e/ou
profissionalizante, de forma a englobar educação superior se comprovadamente
profissionalizante (condição legal).
Nesse sentido, a Colenda CSRF, no Acórdão 9202-006.553 – 2a Turma, de
28/02/2018, em voto vencedor proferido pelo redator designado, Conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho, assinalou que:
A matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente sobre a
remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
À luz da previsão constitucional, o art. 28 da Lei no 8.212/1991 instituiu a base
de cálculo sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias de empregadores
e empregados, sob a denominação de “salário­de­contribuição”. Senão vejamos a
abrangência de referida base de incidência:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado (art 110, do CTN), como, no meu entender, é o caso do Direito do
Trabalho. Assim, ao inserir o termo “salário” na definição da base de cálculo das
contribuições, a norma previdenciária buscou preservar o alcance da expressão
tomada de empréstimo da legislação trabalhista, em toda a sua abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil
entre seus signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de
serem avaliados em espécie ou fixados por acordo ou pela legislação nacional,
que são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou
verbal, por um empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo
que deverá ser efetuado, seja por serviços prestados ou que devam ser prestados.

Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
arrolou como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes
do contrato laboral como alimentação, habitação, vestuário, dentre outras:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
"in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros
(salário-de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual
destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de
utilidades, aí incluídos alimentação, habitação, vestuário, material escolar, além de
outras prestações in natura.
Por outro lado, o fato de a legislação trabalhista retirar determinada parcela
remuneratória do conceito de salário não implica sua automática exclusão da base de
cálculo desse ou daquele tributo. Digo isso porque embora a Lei no 10.243/2001 tenha
alterado a CLT para excluir do salário, para efeito dos direitos sociais dos
trabalhadores, os valores despendidos pelos empregadores com livros e materiais
didáticos, não vejo como essa alteração possa se refletir invariavelmente na
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

legislação previdenciária. Ademais, o próprio § 2o do art. 458 da CLT é expresso no
sentido de que sua aplicação está restrita àquele artigo da norma trabalhista.
In casu, ainda que estivéssemos diante de eventual conflito de normas, o que claramente
não se verifica, seria aplicável a regra de hermenêutica jurídica segundo a qual lei
especial derroga lei geral, ou seja, no contexto que hora se analisa, prevaleceria a
norma de caráter tributário.
Retomando-se o exame do inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/1991, vê-se que o
salário-de-contribuição abrange a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos
habituais percebidos sob a forma de utilidades. Donde se depreende que, em se tratando
de utilidades disponibilizadas pela empresa aos obreiros que lhe prestam serviços,
sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária dependerá da
verificação dos seguintes requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
Inexistem dúvidas de que o reembolso de despesas havidas com material escolar
tem caráter oneroso, tornando-se despiciendo tecer maiores comentários a esse respeito.
Do mesmo modo, sendo o benefício pago no contexto da relação laboral,
estando inclusive previsto em acordo coletivo de trabalho, resta caracterizada sua
índole retributiva, bem assim a habitualidade dessa parcela.
Apercebe-se, pois, que os reembolsos de valores aqui tratados ostentam natureza
nitidamente remuneratória e assim, sua exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias dependeria de previsão expressa em norma de caráter tributário,
mormente no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, o qual, no que se refere a isenção,
relaciona exaustivamente as parcelas ao abrigo desse favor legal.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência do fato gerador
das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o
dispunha:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Sem maiores digressões acerca do dispositivo legal reproduzido, posto que
desnecessário no presente caso, no meu entender estamos diante de regra que já
possibilitava que os dispêndios suportados pelas empresas com a educação de seus
empregados abrangessem tanto cursos de graduação quanto de pós-graduação
quando vinculados às atividades desenvolvidas pelo empregador, haja vista os cursos
de capacitação e qualificação profissional não estarem restritos à educação básica. A Lei
no 12.513/2011 apenas deixou mais clara essa hipótese.
Contudo, estamos diante de norma isentiva que, consoante disposto no art. 111 do
CTN, deve ser interpretada literalmente. Ora, a regra insculpida na alínea “t” do § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212/1991 trata de plano educacional, sendo defeso ao interprete da
norma ampliar seu alcance com o fito estender a isenção a reembolsos de
despesas com material escolar, isto é, a hipótese que não se encontra expressamente
prevista em lei.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

De mais a mais, nem mesmo a Lei no 12.513/2011 isentou das contribuições
previdenciárias os valores relacionados a despesas aqui referidas. Significa dizer que,
ainda que o art. 112 do CTN possibilitasse a retroação de norma legal para elidir o
pagamento de tributo, não haveria como prover o recurso especial do sujeito passivo,
face a inexistência da propalada isenção mesmo para competências posteriores às de
ocorrência dos fatos geradores insertos no lançamento em questão.
Assevere­se que o art. 112 do CTN refere­se exclusivamente a “lei tributária que define
infrações”, o que não é o caso aqui retratado. E mais, o art. 144 do Codex Tributário é
expresso no sentido de que “O lançamento reporta­se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada”.
Em vista do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do Sujeito
Passivo.
Entretanto, apesar de inexistir elementos probantes nos autos, no sentido de que a
educação superior fosse profissionalizante, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 149.
Em momento algum, a Autoridade Fiscal abordou a falta de comprovação da
condição de serem os cursos profissionalizantes.
Segundo precedentes da Súmula CARF 149, o julgador deve-se valer da Súmula
149 nas situações em que o lançamento decorre exclusivamente do fato de o ensino ser superior,
como no caso dos presentes autos.
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Aplicada a Súmula CARF 149, deve ser exonerado o crédito tributário constituído
em razão do auxílio educação.
4 – a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Insalubridade, Assiduidade
e Prêmio Produção. Ressalta ter neutralizado a insalubridade, de forma a não haver fato gerador
tributário. Ressalta que apesar de inexistir instrumento de acordo em todos os anos, as regras
eram claras para os empregados e sindicatos.
Segundo o Relato Fiscal (fls. 109 e ss):
5. PRI - PLR INSALUBRIDADE: Este levantamento refere-se a valores pagos aos
segurados empregados à titulo de PLR - Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados em substituição aos valores pagos referente a insalubridade, em desacordo
com a legislação aplicável.
5.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a prestação de serviço
remunerado pelos segurados empregados.
5.2. Os valores tributáveis foram extraídos da folha de pagamento da empresa, rubrica:
"331 PREMIO SEMESTRAL INSALUBRIDADE (FIXO)", no período 05 e 11/2004,
02, 05 e 11/2005, 01, 06 e11/2006, 05, 09 e 10/2007, e rubrica: " 4 5 - PLR Part. Lucros
ou Resultados", no período 11/2007.
5.3. As bases de cálculo estão indicadas no item "01 - SC Empregados" do
levantamento "PRI - PLR INSALUBRIDADE" do Discriminativo Analítico de Débito -
DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL, integrantes deste auto de infração;
5.4. Na Planilha anexa ao presente relatório: "Base de Cálculo e Contribuição de
Segurado (Empregados)", na coluna "LEV.: PRI PLR Insalubridade" consta a relação
nominal dos valores pagos.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

5.5. Até 30/06/2000 a empresa Irmãos Fischer S/A efetuava mensalmente o pagamento
a título de insalubridade a empregados de diversos setores.
5.6. Conforme consta do ofício remetido em 15/05/2000 pela empresa ao Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de
Brusque - SC (Cópia Anexo II), houve a neutralização/eliminação das condições
insalubres existentes na Empresa (Conforme Laudo Ambiental de 17/18 de março de
1999).
5.7. No mesmo ofício acima citado a empresa propõe ao Sindicato que: "por uma
questão da sua política de relações trabalhistas, a Empresa vem buscar entendimentos
para proporcionar uma forma de manutenção da "Salubridade", e também, da renda dos
seus empregados, sem reconhecer o referido adendo como de natureza salarial".
5.8. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do
Material Elétrico de Brusque - SC convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para
o dia 26.06.2000 (Cópia Anexo II), para deliberar sobre o seguinte assunto:
• Pagamento do referido adicional em forma de PLR, com antecipação de 50% no mês
de julho de 2000 e mais 50% após seis meses;
• Pagamento em forma de PLR, bimestre ou seja 33,33% a cada dois meses.
• Pagamento de 100% no mês de dezembro de 2000.
5.9. Sendo que foi aprovado pela maioria de votos a proposta de antecipação de 50% no
mês de julho de 2000 e mais 50% após seis meses.
5.10. Assim a empresa Irmãos Fischer S/A e o Sindicato firmaram um acordo coletivo,
onde a empresa deixou de pagar em folha de pagamento a verba referente a
insalubridade e passou a pagar a título Participação nos Resultados, no entanto a
respectiva Participação coube tão somente àqueles empregados que recebiam a verba
insalubridade no ato do acordo.
5.11. O Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento do adicional de insalubridade em
forma de PLR com pagamento semestral foi acordado também para os anos de 2001 a
2007, sendo que 25/07/2008 foi acordado que o valor pagos semestralmente seria
incorporado ao salário, nos seguintes termos:
Reunião para esclarecer aos trabalhadores que a partir do mês de julho de 2008 o
acordo coletivo para manutenção da salubridade pago semestralmente passará a
integrar no salário dos trabalhadores, conforme descrição a seguir: Para os
funcionários que recebiam 40% de insalubridade, se for mensalista, o valor a ser
incorporado é de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), e para 20% de
insalubridade, incorporação de R$ 83,00 (oitenta e três reais no salário mensal). Para
funcionários que recebem por hora, o valor é de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos)
para 40% de insalubridade e para 20%, o valor é de R$ 0,38 (trinta e oito centavos).
5.12. A Lei 8.212/91 ao tratar do assunto estabelece em seu art. 28, § 9o , "j":
"§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n 9.528, de 10.12.97)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;"
5.13. A Lei 10.101/2000 que regula a participação dos empregados nos lucros ou
resultados dispõe:
"Art.2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art.3° A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade."
5.14. Entretanto, os valores pagos referente ao adicional de insalubridade em forma de
PLR com pagamento semestral acima citado não possuem natureza de verbas
relacionadas aos lucros ou resultados da empresa. Pelo Contrário, foram incluídas no
acordo coletivo com a finalidade de substituir verbas que deveriam ser incorporada ao
salário, o que de fato ocorreu somente no ano de 2008.
5.15. O nome e a forma como os pagamentos aconteceram não alteram a natureza e
finalidade da verba paga, sendo que estas sim devem ser analisadas quando da definição
do fato gerador previdenciário.
6. PRA - PLR ASSIDUIDADE: Este levantamento refere-se a valores pagos aos
segurados empregados à titulo de PLR - Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados atrelados a assiduidade, em desacordo com a legislação aplicável.
6.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a prestação de serviço
remunerado pelos segurados empregados.
6.2. Os valores tributáveis foram extraídos da folha de pagamento da empresa, rubrica
"321 PLR-Part. Lucros e Resultados", no período 04/2004 a 12/2007.
6.3. As bases de cálculo estão indicadas no item "01 - SC Empregados" do
levantamento "PRA - PLR ASSIDUIDADE" do Discriminativo Analítico de Débito -
DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL, integrantes deste auto de infração;
6.4. Na Planilha anexa ao presente relatório: "Base de Cálculo e Contribuição de
Segurado (Empregados)", na coluna "LEV.: PRA PLR Assiduidade" consta a relação
nominal dos valores pagos.
6.5. Os Acordos Coletivos de Trabalho 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 -
2006/2007 e 2007/2008 estabelecem o pagamento semestral à título de participação nos
lucros/resultados, vinculado a assiduidade tão somente, e está sendo pago em
substituição à gratificação denominada "prêmio assiduidade".
6.6. Os valores pagos à título de PLR ASSIDUIDADE é idêntico e substituiu o "Prêmio
Assiduidade", que também era estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho, a única
diferença é que o PLR ASSIDUIDADE, embora calculado mensalmente, é pago
semestralmente, abaixo transcreve-se item 3 da Sentença Trabalhista Proc. RT 768/99 -
Junta de Conciliação e Julgamento de Brusque/SC (Cópia no Anexo II), que relata
como era o Prêmio Assiduidade antes de ser transformado em PLR ASSIDUIDADE:
"03 - Prêmio assiduidade
O prêmio assiduidade é um benefício que decorre de previsão inserta na cláusula 14a
da Norma Coletiva (fls. 22). Segundo a norma, o empregado tem direito ao referido
prêmio, na importância de R$ 30,70 ao mês, desde que não tenha faltado ao trabalho.
Presume-se que o trabalhador tenha cumprido integralmente a sua jornada, ante a
ausência de contestação acerca desse fato, deferindo-se-lhe o prêmio assiduidade no
período de setembro/97 até abril/98, inclusive, por serem os meses em que trabalhou
integralmente. "
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

6.7. Verifica-se que nos acordos coletivos apenas substitui-se a nomenclatura de
"PRÊMIO ASSIDUIDADE" para "PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS/RESULTADOS -
ASSIDUIDADE", a seguir transcreve-se a Cláusula 14a da CCT 2004/2005:
"CLÁUSULA 14a - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS/RESULTADOS - ASSIDUIDADE
Fica convencionado, a partir de 1° de maio de 2004, a título de participação nos
lucros/resultados, vinculado a assiduidade, o pagamento semestral, por empregado, da
importância de até R$ 206,00 (duzentos e seis reais), na proporção de 1/6 (um seis
avos) por mês, cuja jornada normal de trabalho for integralmente cumprida (sem faltas
justificadas ou não), salvo:
6.8. A Lei 8.212/91 ao tratar do assunto estabelece em seu art. 28, § 9o , " j ":
(...)
6.9. A Lei 10.101/2000 que regula a participação dos empregados nos lucros ou
resultados dispõe:
(...)
6.10. Portanto a Lei n° 10.101/00, determina em seu artigo 2° que a deverá haver uma
negociação entre empresa e seus empregados, estabelecendo a forma de participação
nos lucros e que desta negociação deve resultar instrumento com regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismo de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados entre outros, os seguintes critérios e condições: a)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; b) programas de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
6.11. De acordo com a convenção coletiva, a empresa pagou a seus empregados valores
a título de participação nos lucros e resultado, em substituição à gratificação
denominada "prêmio assiduidade", o que está em desacordo com o a lei 10.101/2000.
6.12. Os valores pagos relativamente ao item acima não possuem natureza de verbas
relacionadas aos lucros ou resultados da empresa. Pelo Contrário, foram incluídas no
acordo coletivo com a finalidade de premiar a presença do empregado nas dependências
da empresa, o nome e a forma como os pagamentos aconteceram não alteram a natureza
e finalidade da verba paga, sendo que estas sim devem ser analisadas quando da
definição do fato gerador previdenciário.
8. PRP - PLR PREMIO PRODUÇÃO: Este levantamento refere-se a valores pagos aos
segurados empregados e contribuinte individuais (Diretores não empregados) à título de
PLR - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – Prêmio Produção, em
desacordo com a legislação aplicável.
8.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a prestação de serviço
remunerado pelos segurados empregados e contribuintes individuais (sócios
administradores).
8.2. Os valores tributáveis foram extraídos da folha de pagamento da empresa, rubrica
"45 PLR - Part. Lucros ou Resultados". Para os exercícios de 2004 a 2006, os valores
foram levantados nas rubricas "442 PPR Adiantamento", "443 PPR Integral" e "444
PPR Desconto Adiantamento", no período 05, 07 e 09 a 11/2004, 01, 04 a 08 e 10 a
12/2005, 01, 03 a 07 e 09 a 12/2006, 02, 04 a 07 e 09 a 12/2007.
8.3. As bases de cálculo estão indicadas no item "01 - SC Empregados" e "03 - BC C.
Ind/Adm/Aut" do levantamento "PRP - PLR PRÊMIO PRODUÇÃO" do
Discriminativo Analítico de Débito - DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL,
integrantes deste auto de infração;
8.4. Na Planilha anexa ao presente relatório: "Base de Cálculo e Contribuição de
Segurado (Empregados)", na coluna "LEV.: PRP - PLR Prêmio Produção" consta a
relação nominal dos valores pagos aos segurados empregados e na planilha anexa:
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

"PRÊMIO PRODUÇÃO - DIRETORES" consta a base de cálculo dos contribuinte
individuais (Diretores não empregados).
8.5. A Lei 8.212/91 ao tratar do assunto estabelece em seu art. 28, § 9o , "j":
(...)
8.6. A Lei 10.101/2000 que regula a participação dos empregados nos lucros ou
resultados dispõe:
(...)
8.7. Intimada a apresentar o "Regulamento da Participação nos Lucros ou Resultados -
PLR", a empresa apresentou os "INSTRUMENTOS DE ACORDO" relativos a
participação nos resultados para o exercício de 1996 e 1997 (ANEXO II).
8.8. Conforme se extrai do Instrumento de Acordo datado em 01/07/1997, o acordo era
para o exercício de 1997:
INSTRUMENTO DE ACORDO -1997
"Art. 4° - O Pagamento correspondente aos resultados obtidos será processado da
seguinte maneira:
Exercício de 1997 - meses de junho e dezembro.
Art. 5o- Para o pagamento correspondente a primeira parcela de 1997, serão
computados e tomados como base os resultados alcançados no primeiro semestre/97.
Art. 6° - Para o pagamento referente a segunda pare ela, serão computados e tomados
como base os resultados alcançados no segundo semestre/97.
Art. 7°- Eventuais diferenças para maior ou menor verificadas no último mês (junho)
do primeiro semestre/97, serão compensados no mês de dezembro/97.
Art. 8° - Os pagamentos a que se refere este artigo, serão feitos juntamente como a
folhas de pagamentos dos trabalhadores dos respectivos meses, ou se/a. junho/97 e
dezembro/97."
8.9. Nos exercícios subsequentes a empresa continuou a pagar parcelas semestrais, no
entanto, não apresentou os instrumentos de acordo para os exercício de 1998 a 2007,
sendo que neste período os valores pagos não foram frutos de uma negociação entre a
empresa e seus empregados e sim um prêmio distribuído pela empresa.
8.10. A própria empresa denomina em vários documentos o valor distribuído como:
"PRÊMIO DE PRODUÇÃO", vejamos a ata da reunião, onde participaram os Srs.
Maciel, Nilton, Geraldo e Osni: "Setor/Dep.: Prêmio Produção Data: 08/11/2007
Horário: 10:00 às 10:15 Tópicos tratados:
1- VALOR DO PRÊMIO DE PRODUÇÃO REFERENTE AO SEMESTRE 2007, QUE
SERÁ PAGO NO QUINTO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO 2007. VALOR -R$ 346,37"
8.11. Nas atas da Comissão Prêmio de Participação nos Resultados apresentada pela
empresa (ANEXO II) verifica-se alguns aspectos:
8.11.1. Na escolha dos membros da comissão responsável pela negociação da
Participação nos lucros ou resultados não foi detectado processo para escolha dos
membros por parte dos empregados pelos próprios empregados.
8.11.2. Ao contrário, há indícios que a empresa reunia/escolhia um grupo determinado
de empregados apenas para divulgar a data e o valor a ser pago, como se extrai das Atas
de Reunião apresentadas pela empresa.
8.11.3. Também não houve a participação do representante indicado pelo Sindicato da
categoria na comissão;
8.12. No Manual de Integração (página 9), no item 7 - DOS BENEFÍCIOS, mais
especificamente no item 7.3 estabelece:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

"7.3 Prêmio Produção: Será concedido um prêmio aos colaboradores, calculado com
base no número de horas cumpridas individualmente e no rendimento do trabalho em
grupo, de acordo com as metas estabelecidas pela empresa e o resultado da
produtividade e dos lucros, no período de 1 (um) semestre."
8.13. Portanto os valores foram pagos em desacordo com a Lei 10.101/2000, e
Integrando desta forma o salário de contribuição, pois:
a) Não há instrumento de acordo: o que evidencia que não houve a negociação entre
empresa e empregados (Art. 2°) e por consequencia o não atendimento dos requisitos do
§ 1o do Art. 2*;
b) Os empregados não escolheram os seus representantes na comissão (Art. 2°, I) c)
Não houve a participação na comissão do representante do sindicato da categoria (Art.
2o, I);
Relativamente à autuação a respeito do pagamento de valores sob a denominação
PLR/Assiduidade e Insalubridade, a Decisão de 1a Instância (fls. 1120 e ss) considerou que:
A segunda questão a ser analisada diz respeito à desvinculação da Participação no Lucro
e Resultado (PLR) do conceito de remuneração.
É mister, no caso, verificar as condições em que as verbas tidas pela autuada como
Participação nos Lucros e Resultados PLR, foram ajustada e paga, para que se possa
concluir se as mesmas correspondem, ou não, àquela disciplinada pela Lei no
10.101/2000, excluída da tributação por força do inc. XI, do art. 7o da Constituição
Federal e alínea “j”, do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
A Carta Magna definiu como direito dos trabalhadores, consoante redação do inciso XI
do art. 7o, a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em Lei.
(...)
A Lei no 10.101/2000 pôs fim à discussão acerca da auto aplicabilidade do dispositivo
constitucional, pois passou a regulamentar a participação do trabalhador nos lucros ou
resultados da empresa.
A Lei no 8.212/1991, no art. 28, §9o, j, condiciona a exclusão da parcela de participação
nos lucros ou resultados do salário de contribuição dos segurados se ocorrer a estrita
observância da Lei que regulamentou o dispositivo constitucional.
Os requisitos a serem atendidos estão elencados na Lei no 10.101/2000, em especial nos
incisos I e II do § 1o do art. 2o.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I – índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Vê-se, portanto, que dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas; mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordo; periodicidade da distribuição; período de vigência e prazos para a revisão do
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

acordo; critérios e condições, tais como: índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
A defesa alega que houve interpretação equivocada da legislação, pois não se pode
exigir que conste do acordo programa de metas, quando a Lei no 10.101/2000 apenas
faculta às partes a adoção dos critérios e condições, elencados nos incisos I e II do §1o
do art. 2o da referida Lei.
Ao contrário do alegado, a citada norma infraconstitucional, exige sim, nos termos dos
incisos I e II do §1o do seu art. 2o da Lei 10.101/2000 a negociação entre a sociedade e
seus empregados para o ajuste de metas, resultados, prazos, produtividade ou qualquer
outro critério dependente do trabalho para a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados. Não há faculdade no texto da lei; quando muito, pode-se afirmar que o
legislador exemplificou os critérios e condições a serem observados pelas partes para a
composição dos instrumentos de negociação.
A exigência legal de estabelecimento de critérios para a participação nos lucros ou
resultados, está, portanto, em consonância com o conceito e características próprias da
verba denominada participação nos lucros ou resultados – PLR.
Reforçando mais, cabe dizer que a PLR tem como causa a obtenção de lucro ou
resultado positivo pela sociedade e vincula-se ao cumprimento de metas e resultados
preestabelecidos, cujo alcance está diretamente ligado aos esforços dos empregados. É
parcela instituída para que o empregado se anime a produzir mais. Tem caráter
condicional, não só do alcance de lucro ou do resultado positivo, mas do cumprimento
de metas ou resultados ligados à ação dos empregados. É uma forma de integração do
trabalhador na sociedade por meio da divisão dos resultados obtidos pelo empregador,
com a colaboração do empregado, significando que empregado e empregador
cooperaram uns com os outros para que se alcançasse o lucro ou o resultado positivo.
No presente caso, houve apenas a fixação do valor a ser pago como participação nos
lucros ou resultados, como substitutivo de adicionais anteriormente vinculados ao
ambiente de trabalho, como insalubridade, ou como prêmio por assiduidade.
Admitir que tal pagamento não estivesse sujeito ao alcance de metas e resultados ou
qualquer outro critério dependente do trabalho para a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, seria aceitar o desvirtuamento da rubrica e o ensejo à
fraude, pois o empregador poderia instituir pagamentos mascarados com o rótulo de
“participação nos lucros ou resultados” apenas para não ter natureza salarial e não pagar
os respectivos encargos sociais.
Vejamos a instrução processual.
A fls. 168 e ss, foi juntado Acordo Coletivo para Manutenção da Salubridade –
PLR, de junho de 2000.
Do documento extrai-se:
Cláusula Primeira: As partes acordantes, reconhecem, como reconhecido tem, as
medidas de neutralização/eliminação das condições insalubres existentes na empresa,
para os funcionários dos postos de trabalho lotados nas seções de ferramentaria,
eletrodomésticos, carrinho de mão, engenharia de produto, expedição, manutenção
mecânica, bicicleta, PCP, caixa d'água, betoneira, através da a realização de "Laudo
Ambiental" e adoção das medidas .cabíveis implementadas no mês de março de 1999,
fazendo, por conseguinte, cessar o direito de percepção do adendo "adicional de
insalubridade", na forma do art. 194 da Consolidação das Leis do Trabalho".
(...)
Cláusula Quarta: Assim, fica acordado a distribuição, a título de participação nos
resultados (lucros), vinculado a manutenção da salubridade nas seções e respectivos
postos de trabalho indicados na cláusula primeira supra, o pagamento semestral, a partir
de 01.07.2000, para os funcionários nas mesmas lotados, da importância de R$ 362,40
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

(Trezentos e sessenta e dois e reais e quarenta centavos) na proporção de 1/6 (um seis
avós), por mês, cujas as condições de salubridade forem integralmente mantidas.
Parágrafo Primeiro: Cessada a condição de salubridade, cessa automaticamente o direito
à percepção da participação avençada no "caput" desta cláusula, não gerando qualquer
direito adquirido.
Parágrafo Segundo: O pagamento do valor semestral da participação dos resultados
avençado nesta cláusula, será antecipado 50% no mês de julho de 2000 e 50 % no mês
de dezembro de 2000, e a partir do ano de 2001 será pago de acordo com a PLR contida
na Convenção Coletiva de Trabalho.
Com texto semelhante, o Acordo Coletivo de 2004 (fls. 175 e ss) e o de 2006 (fls.
184 e ss).
A fls. 747 e ss, Convenção Coletiva (2003/2004) com previsão de pagamento de
verba denominada PLR Assiduidade.
C L Á U S U L A 1 4 a - P A R T I C I P A Ç Ã O NOS L U C R O S / R E S U L T A
D O S - A S S I D U I D A D E
Fica convencionado, a partir de 1° de maio de 2003, a título de participação nos
lucros/resultados, vinculado a assiduidade, o pagamento semestral, por empregado, da
importância de até R$ 195,00 ( cento e noventa e cinco reais ) , na proporção de 1/6 (um
seis avos) por mês, cuja jornada normal de trabalho for integralmente cumprida (sem
faltas justificadas ou não), salvo:
a) as previstas no artigo 473 incisos I a I V da CLT;
b) os dias de prestação de serviço à Entidade Sindical Profissional, dos membros
efetivos e suplentes da Diretoria;
c) os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, em caso de acidente de trabalho
ocorrido na Empresa (excluído o equiparado);
d) as entradas no serviço, verificada com atraso, em decorrência de acidente de
transportes, quando devidamente comprovadas mediante atestado da empresa
concessionária (parágrafo 3o , art. 12, Decreto n° 27048, de 12/08/49).
P A R Á G R A F O P R I M E I R O - O valor semestral da participação nos resultados
estabelecidos nesta cláusula serão efetuados, respectivamente, até o quinto dia útil do
mês de dezembro de 2003 e junho de 2004, ou proporcionalmente, na ruptura do
contrato de trabalho. Fica facultado às empresas antecipar as datas de pagamento acima
acordadas, desde que observada, para efeito de apuração, a periodicidade ajustada
(maio/outubro e novembro/abril).
P A R Á G R A F O S E G U N D O - : O reajuste salarial estabelecido na cláusula
segunda desta Convenção , não incidirá sobre o valor da " Participação nos Lucros /
Resultados - Assiduidade" convencionado no " caput " desta cláusula .
Na sequência, a fls. 758 e ss, a Convenção Coletiva de 2004/2005; seguida da
Convenção Coletiva de 2005/2006, fls. 788 e ss; Convenção Coletiva de 2006/2007, fls. 813 e ss;
Convenção Coletiva de 2007/2008, fls. 834 e ss; Convenção Coletiva de 2008/2009, fls. 853 e ss,
todos os documentos com texto bastante semelhante ao acima reproduzido.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição:
Art.28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97).
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, quais
verbas não integram o salário de contribuição. Essas parcelas não sofrem incidência de
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial.
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
A legislação descreve que o pagamento nos termos de a lei específica poderá
garantir a não integração dos pagamentos no salário de contribuição.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação dos
lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, alguns requisitos a serem cumpridos, tais como:
a) negociação entre empresa e empregados mediante comissão escolhida por
ambas as partes;
b) existência de convenção ou acordo coletivo;
c) dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos, das regras adjetivas e os mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o
direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre
muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba.
E a lei exige que nos instrumentos decorrentes da negociação constem as regras
adjetivas do plano de PLR, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, para que o trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado e
como será apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas, não se contentando a
Lei com a mera divulgação, a posteriori, na internet ou em outro meio qualquer de comunicação
da empresa, da consolidação dos resultados alcançados.
O normativo confere enfoque proativo no sentido de antecipar de maneira clara e
precisa qual será efetivamente o mecanismo de avaliação dos trabalhadores quanto às metas
estabelecidas e de qual será o critério e metodologia de apuração do cumprimento das metas
estabelecidas no acordo, não sendo bastante a mera postura estática, retroativa, de apenas medir e
relatar os resultados alcançados.
A ausência de clareza no regramento relativo à avaliação ou aferição conduz à
conclusão do R. Acórdão Recorrido, no sentido do descumprimento da Lei 10.101/2000, que não
fora afastado pelo Recorrente.
Nesse sentido, o Acórdão da C. CSRF, de 26/08/21, Relatado pelo Conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa, com ementas e trechos de voto abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados. Para
caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de aferição do
resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo
que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
(...)
Sobre a segunda matéria, “Participação nos Lucros ou Resultados – PLR pagas aos
empregados – ausência de regras claras” a Fiscalização aponta que a CCT prevê uma
parcela mínima, de caráter obrigatório, e igual para todos os empregados, sem relação
com o cumprimento de metas; argumenta que a existência de parcelas fixas desnatura a
PLR; que, portanto, não haveria clareza quanto aos critérios para pagamento da PLR.
Por regras claras fala-se em parâmetros previamente estabelecidos e que seja de
conhecimento dos trabalhadores para que estes tenham pleno conhecimento da relação
entre esse esforço de sua participação nos lucros.
No caso, o simples fato de o PLR prever um pagamento fixo, independentemente de
qualquer contrapartida pelo trabalhador já é suficiente para caracterizar a falta de
clareza e objetividade do plano. É que, por esse critério, o trabalhador não tem como
saber como deve- se comportar no trabalhos para fazer jus à participação e em que
valor. Foi para prevenir essa situação que a lei passou a exigir que o acordo deveria
prever esses parâmetros. Vejamos:
(...)
Note-se que a lei não fala em regras, genericamente, mas refere-se a mecanismos de
aferição, períodos de vigência, etc. Essa é uma condição para que o contribuinte faça jus
ao benefício. Fora disso, sem a clareza nesses critérios, os valores recebidos não se
caracterizam como PLR, ou pelo menos, não poderia ser excluído da base de cálculo da
contribuinte social.
Este Colegiado já se posicionou sobre essa questão. Cito o Acórdão no 9202-008.542, de
28 de janeiro de 2020, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho:
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados.
Para caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de
aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua
celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo
de aferição.
Trago à colação excerto do voto do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho:
A participação nos lucros ou resultados, direito dos trabalhadores de matriz
constitucional que tem como premissa maior a integração entre capital e trabalho,
resulta de acordo entre patrão e empregados, o qual deve ser instrumentalizado em
documento que defina as regras que presidiram o processo que tem como ponto de
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

culminância o pagamento de parcela do lucro ou do resultado alcançado, como forma
de premiar os trabalhadores que se envolveram no alcance dos objetivos empresariais.
Com o desígnio de tornar o processo transparente para as partes, principalmente aos
trabalhadores, o dispositivo acima transcrito estabelece a necessidade de que o
instrumento decorrente das negociações permita às partes conhecer quais os critérios
irão definir o pagamento pelo esforço empreendido em prol da organização, tais como:
(...)
A resposta a esses quesitos, somente pode ser obtida quando o documento de
formalização do acordo de PLR cumpre os ditames do § 1o do art. da Lei no 10.101/200.
Vejamos então se no caso concreto houve o atendimento da norma sob referência.
Portanto, também esse requisito não foi observado para que os pagamento a título de
PLR fossem excluídos do conceito der salário-de-contribuição.

Soma-se, Acórdãos da C. CSRF no 9202007.938, de 17/06/2019, e 9202-05.705,
de 29/08/2017 com ementas abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade
com a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição
para todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
A ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei
que rege a matéria. Decorre disso, a incidência de contribuição previdenciária
sobre a verba.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas após ou no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À
PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou
resultados, com base no atingimento de metas ou referidos resultados.
Adicionalmente, para caracterização de regras claras, é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço, o que não se observou no caso sob
análise.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

O R. Acórdão recorrido foi bastante claro quando descreveu o descumprimento de
condição ao benefício, consistente na falta de clareza e objetividade dos ajustes Coletivos de
Trabalho na fixação das regras ao PLR.
Com lastro na jurisprudência acima reproduzida da C. CSRF, e nos fundamentos
do R. Acórdão Recorrido, somente nos cumpre manter as autuações pelas obrigações principais,
descumprido regramento inserto no art. 2o, da Lei 10.101/00, relativamente às autuações pelos
levantamentos pelos valores pagos a título de PLR/Insalubridade e Assiduidade.
A respeito do levantamento relativo ao PLR/Produção, o R. Acórdão Recorrido
(fls. 1122/1123) considerou que:
Quanto ao levantamento PLR Prêmio de Produção, também não houve o atendimento
dos critérios estabelecidos pela Lei 10.101/2000, além do que a empresa não apresentou
o Regulamento da Participação nos Lucros ou Resultados, relativos ao período
fiscalizado. Comprova a fiscalização tais pagamentos “não foram frutos de uma
negociação entre a empresa e seus empregados e sim um prêmio distribuído pela
empresa”, porque não existiu:
A) o instrumento de acordo: o que evidencia que não houve a negociação entre empresa
e empregados (Art. 2°) e por consequência o não atendimento dos requisitos do § 1o do
Art. 2o;
b) a escolha pelos empregados dos seus representantes na comissão (Art. 2°,I)
c) a participação na comissão, do representante do sindicato da categoria (Art. 2o, I)
Do recurso, constata-se que o Recorrente afirma a inexistência de instrumento de
acordo, e ressalta seu entendimento de que os empregados e sindicato tinham conhecimento das
regras ao PLR.
Sem razão o Recorrente.
A legislação é clara quando aponta que sobre os valores pagos sob a rubrica PLR
somente não incidirá contribuição previdenciária se preenchidos os requisitos do art. 2o, da Lei no
10.101/2000.
Soma-se à falta de cumprimento das condições legais, determinação legal de que
matéria isentiva seja interpretada literalmente, por força do art. 111, do CTN.
Assim, não bastaria o pleno conhecimento das regras por parte dos empregados e
sindicato, mesmo que essa situação tivesse sido amplamente comprovada.
A Autoridade Fiscal bem constatou o não atendimento das condições legais, e o
Colegiado de Piso fundamentou adequadamente a sua decisão. Acolhidos os fundamentos do R.
Acórdão Recorrido, resta mantida a autuação sob essa rubrica.
7 – Carlos Alberto Fischer (da CAF assessoria e Consultoria Ltda); Maciel Levi
Laus (da Laus Assessoria e Consultoria Ltda); Odair Carlos Barni (da Ocbarni Assessoria e
Consultoria Ltda); Globed Francisco Fischer (da GF Assessoria e Consultoria de Globed
Francisco Fischer – firma individual) e Zalmir Pereira (Zalmir Pereira ME- firma individual) não
são empregados e sim prestadores de serviços.
Extrai-se do Relato Fiscal (fls. 117 e ss):
9. CAE - CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO: Este levantamento refere-se a
valores pagos através de notas fiscais de serviço aos trabalhadores CARLOS
ALBERTO FISCHER, MACIEL LEVI LAUS, ODAIR CARLOS BARNI, GLOBED
FRANCISCO FISCHER e ZALMIR PEREIRA, tidos pela autuada como empresários,
porém considerados por esta fiscalização como autênticos empregados da empresa,
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

tendo em vista que prestam serviços de forma direta, habitual, remunerada, pessoal e
subordinada.
9.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a prestação de serviço
remunerado pelos segurados empregados.
9.2. Os valores tributáveis foram verificadas na contabilidade da empresa, entre outras,
nas contas "4.1.02.80.000013 - SERVIÇO PROFIS. E ASSIST. TÉCNICA",
"4.2.01.02.000017
-
OUTRAS
DESPESAS
INDIRETAS
C/VENDAS",
"4.2.02.05.000005 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS", "310204010 -
SERV PROF E ASSIST TEC - CUSTO I PROD", "320103016 - SERV PROF E
CONTR- DESP I C/VENDAS", "320205005 - SERV PROFISSIONAL E CONTR -
DESP ADM", no período 04/2004 a 12/2007.
9.3. As bases de cálculo estão indicadas no item "01 - SC Empregados" do
levantamento "CAE - CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO" do Discriminativo
Analítico de Débito - DAD - e no Relatório de Lançamentos - RL, integrantes deste auto
de infração;
9.4. No Anexo III "CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS -
VALORES PAGOS" consta a relação nominal dos valores pagos.
9.5. O Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, com nova redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 29 de novembro de
1999, dispõe no § 2° do art. 229:
"§ 2°. Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado."
9.6. Sendo o ato administrativo vinculado e obrigatório, foram enquadrados pela
fiscalização como segurados empregados àqueles profissionais, sócios de pessoas
jurídicas, cujo trabalho exercido na IRMÃOS FISCHER S/A preenche todos os
requisitos para configuração da qualidade de empregado.
ANÁLISE DOS TRABALHADORES
9.7. Tendo em vista a natureza dos serviços efetivamente prestados e a forma de
contratação, os trabalhadores abaixo foram considerados como legítimos empregados da
notificada, muito embora se apresentem como sócios das empresas a seguir:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

9.8. CARLOS ALBERTO FISCHER (CAF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA):
9.8.1. O Sr. Carlos Alberto Fischer era registrado na condição de empregado da empresa
IRMÃOS FISCHER S/A", função de "Gerente de Produção", no período de 02/02/1981
a 09/07/2001.
9.8.2. Após a rescisão do contrato de trabalho o Sr. Carlos Alberto foi contratado
através de sua empresa (CAF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) para prestar
serviços na área de assessoria, consultoria na área de desenvolvimento, ferramentaria,
manutenção e produção industrial, sendo remunerado mensalmente, até o quinto dia útil
subsequente ao mês da prestação dos serviços, conforme Contratos de Prestação de
Serviços (cópias no anexo V).
9.8.3. Os trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante, conforme descrito no item
1 do contrato de prestação de serviços: "1 - A CONTRATADA prestará para a
contratante serviços nas áreas de assessoria, consultoria na área de desenvolvimento,
ferramentaria, manutenção e produção industrial, no endereço da Contratante ou
externamente, sempre que necessário e no horários a serem ajustados."
9.8.4. O endereço extraído nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela sua empresa:
Rua Arthur Fischer 94 - Bairro São Pedro - Brusque - SC é na verdade o endereço de
sua residência, não funcionando ali nenhum estabelecimento comercial.
9.8.5. Os trabalhos são desenvolvidos pessoalmente pelo sócio Carlos Alberto Fischer,
não havendo auxílio de empregados. Cabe ressaltar que o sócio Ricardo Alexandre
Fischer, filho do Sr. Carlos Alberto Fischer, com 1% do capital social, não desenvolve
atividade junto a empresa IRMÃOS FISCHER S/A e por consequência não possui
remuneração/pro-labore.
9.9. MACIEL LEVI LAUS (LAUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA).
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

9.9.7. O Sr. Maciel Levi Laus era registrado na condição de empregado da empresa
"IRMÃOS FISCHER S/A", função de "Gerente de Produção", no período de
02/09/1985 a 09/07/2001.
9.9.2. Após a rescisão do contrato de trabalho o Sr Maciel foi contratado através de sua
empresa (LAUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) para prestar serviços na
área de assessoria, consultoria na área de desenvolvimento, ferramentaria, manutenção e
produção industrial, sendo remunerado mensalmente, até o quinto dia útil subsequente
ao mês da prestação dos serviços, conforme Contratos de Prestação de Serviços (cópias
no anexo V).
9.9.3. Os trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante, conforme descrito no item
1 do contrato de prestação de serviços: "1 - A CONTRATADA prestará para a
contratante serviços nas áreas de assessoria, consultoria na área de desenvolvimento,
ferramentaria, manutenção e produção industrial, no endereço da Contratante ou
externamente, sempre que necessário e no horários a serem previamente ajustados."
9.9.4. O endereço extraído nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela sua empresa:
Rua Francisco Sassi, 451 - Brusque - SC é na verdade o endereço de sua residência, não
funcionando ali nenhum estabelecimento comercial.
9.9.5. Os trabalhos são desenvolvidos pessoalmente pelo sócio Maciel Levi Laus, não
havendo auxílio de empregados. Cabe ressaltar que a sócia Mara Rubia Kraus Laus,
esposa do Sr. Maciel, com 1% do capital social, não desenvolve atividade junto a
empresa IRMÃOS FISCHER S/A e por consequência não possui remuneração/pro-
labore.
9.10. ODAIR CARLOS BARNI (OCBARNI ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA):
9.10.1. O Sr. Odair Carlos Barni era registrado na condição de empregado da empresa
"IRMÃOS FISCHER S/A", função de "Gerente de Compras", no período de 12/01/1987
a 09/07/2001.
9.10.2. Após a rescisão do contrato de trabalho o Sr. Odair foi contratado através de sua
empresa (OCBARNI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) para prestar serviços
nas áreas de suprimentos, compras, almoxarifado, programação e controle de produção
industrial, sendo remunerado mensalmente, até o quinto dia útil subsequente ao mês da
prestação dos serviços, conforme Contratos de Prestação de Serviços (cópias no anexo
V).
9.10.3. Os trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante, conforme descrito no
item 1 do contrato de prestação de serviços: "1 - "A CONTRATADA prestará para a
CONTRATANTE serviços nas áreas de suprimento, compras, almoxarifado,
programação e controle de produção industrial, no endereço da Contratante, ou fora
deste, sempre que necessário e nos horários a serem previamente ajustados."
9.10.4. O endereço extraído nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela sua empresa:
Rua Marechal Deodoro, 21 - Brusque - SC é na verdade o endereço de sua residência,
não funcionando ali nenhum estabelecimento comercial.
9.10.5. Os trabalhos são desenvolvidos pessoalmente pelo sócio Odair Carlos Barni, não
havendo auxílio de empregados. Cabe ressaltar que o sócio lure Alex sander Barni, filho
do Sr. Odair Carlos Barni, com 1% do capital social, não desenvolve atividade junto a
empresa IRMÃOS FISCHER S/A e por consequência não possui remuneração/pro-
labore
9.11. GLOBED FRANCISCO FISCHER (GF ASSESSORIA E CONSULTORIA de
GLOBED FRANCISCO FISCHER - Firma Individual):
9.11.1. O Sr. Globed Francisco Fischer era registrado na condição de empregado da
empresa IRMÃOS FISCHER S/A", função de "Supervisor de Marketing", no período
de 01/02/1982 a 19/02/2001.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

9.11.2. Após a rescisão do contrato de trabalho o Sr. Globed foi contratado através de
sua empresa ( GF ASSESSORIA E CONSULTORIA de GLOBED FRANCISCO
FISCHER - Firma Individual) para prestar serviços nas áreas de assessoria, consultoria
na área comercial, vendas Marketing e Propaganda, sendo remunerado mensalmente,
até o quinto dia útil subsequente ao mês da prestação dos serviços, conforme Contratos
de Prestação de Serviços (copias no anexo V).
9.11.3. Os trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante, conforme descrito no
item 1 do contrato de prestação de serviços: "1 - "A CONTRATADA prestará para a
CONTRATANTE serviços nas áreas de acessória, consultoria na área comercial, vendas
Marketing e Propaganda, no endereço da Contratante ou externamente, sempre que
necessário e nos horários a serem previamente ajustados."
9.11.4. O endereço extraído nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela sua empresa:
Rua Padre Gatone, 100 - Brusque - SC é na verdade o endereço de sua residência, não
funcionando ali nenhum estabelecimento comercial.
9.11.5. Os trabalhos são desenvolvidos pessoalmente pelo sócio Globed Francisco
Fischer, não havendo auxílio de empregados. Cabe ressaltar que trata-se de firma
individual e, portanto, não há a presença de sócio.
9.12.ZALMIR PEREIRA (ZALMIR PEREIRA ME - Firma Individual):
9.12.1. O Sr. Zalmir Pereira era registrado na condição de empregado da empresa
IRMÃOS FISCHER S/A", função de "Gerente de Vendas", no período de 13/06/1994 a
11/02/2000.
9.12.2. Após a rescisão do contrato de trabalho, primeiramente foi contratado como
pessoa física (Ver contrato Irmãos Fischer S/A x Zalmir Pereira datado em 22/02/2000)
9.12.3. Pela numeração das Notas Fiscais, verifica-se que foi contratado através de sua
empresa (ZALMIR PEREIRA - ME - Firma Individual) no fim do ano de 2003 para
prestar serviços nas áreas de assessoria, consultoria na área comercial, vendas
Marketing e Propaganda, sendo remunerado mensalmente, até o quinto dia útil
subsequente ao mês da prestação dos serviços, conforme Contratos de Prestação de
Serviços (cópias no anexo V).
9.12.4. Os trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante, conforme descrito no
item 1 do contrato de prestação de serviços: "1 - "A CONTRATADA prestará para a
CONTRATANTE serviços nas áreas de acessória, consultoria na área comercial, vendas
Marketing e Propaganda, no endereço da Contratante ou externamente, sempre que
necessário e nos horários a serem previamente ajustados."
9.12.5. Os trabalhos são desenvolvidos pessoalmente pelo sócio Zalmir Pereira, não
havendo auxílio de empregados. Cabe ressaltar que trata-se de firma individual e,
portanto, não há a presença de sócio.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS VERIFICADOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS E
JUNTO ÀS FICHAS DE REGISTRO DE EMPREGADOS
9.13. Foram encontrados nos registros contábeis e junto às fichas de registros de
empregados documentos onde se verifica que os gerentes continuaram a exercer de fato
as mesmas funções de gerência e por consequência subordinados a diretoria da empresa
nas suas respectivas áreas, tais como:
• Relatório Individual de Despesas de Viagem: no relatório de despesas de Viagem
(despesas de viagens reembolsadas pela empresa) consta o nome do beneficiário e o
Cargo ou Função, da seguinte forma (conforme cópias no Anexo V):
"NOME: CARLOS ALBERTO FISCHER
CARGO OU FUNÇÃO: gerente produção geral"
"NOME: ODAIR CARLOS BARNI
CARGO OU FUNÇÃO: gerente de compras"
"NOME: Luiz Carlos Stevanatto, Odair C. Barni e Giorgio
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

CARGO OU FUNÇÃO: gerente ind, Suprimento e designer"
"NOME: GLOBED F. FISCHER
CARGO OU FUNÇÃO: Gerente de Comercial"
"NOME: ZALMIR PEREIRA
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE NACIONAL DE VENDAS"
"NOME: MACIEL LEVI LAUS E MOACIR KISTENMACHER
CARGO OU FUNÇÃO: Gerente industrial e Projetista"
Obs. Ainda nos relatórios individual de despesas de viagem de empregados da
"IRMÃOS FISCHER S/A", consta a assinatura do Sr. Maciel no campo "Ass. Do
Gerente ou Diretor" (no Anexo cópias do relatório dos empregados: Daniel T. Stein,
Eduardo Bruns, Roseane e Arino, Michela Cristina França).
• Requisição de Pessoal: na Requisição de Pessoal (Ficha que autoriza a contratação de
empregados) consta o nome e assinatura do responsável (cópias no Anexo V):
" Responsável: CARLOS ALBERTO FISCHER Depto.: GERENCIA INDUSTRIAL
Gerente (Área requisitante): (consta a assinatura do Sr. Carlos Alberto Fischer)"
• Comunicação Interna: foram encontradas junto a ficha de Registro de empregado a
comunicação de gozo de férias (cópias no Anexo V). Ressalta-se que mesmo nos
períodos de férias a Nota Fiscal de Serviços foi extraída sem o desconto do período. A
seguir segue transcrição da comunicação interna n° 000895:
Para: RH - Dailva
Referente Férias
Comunicamos para os devidos fins que Maciel Levi Laus ficou de férias no Período de
22/12/2003 - 11/01/2004 - 20 Dias
Assinatura: Contém a assinatura do Sr Maciel"
• Declaração: junto a ficha de Registro de Empregados estava anexo uma declaração da
empresa Irmãos Fischer S/A, datada em 11/09/2007, que o Sr. ODAIR CARLOS
BARNI presta serviços a empresa, exercendo a função de Gerente de Compras,
conforme se transcreve abaixo:
" Declaramos para fins de seguro que, ODAIR CARLOS BARNI, brasileiro, casado,
portador do RG sob n° 184.111, inscrito no CPF sob n°218.007.589-87, presta serviços
a nossa empresa conforme contrato de prestação de serviço, exercendo a função de
Gerente de Compras, trabalhando no horário comercial.
Por ser verdade, assinamos a presente em duas vias de igual teor e forma. Brusque SC,
11 de setembro de 2007
Assinatura: Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio"
EXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
9.14. Vale dizer que o art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, assim dispõe:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;"
9.15. Nota-se, que o fato alcançado por esta fiscalização obedece ao critério legal
supramencionado, eis que restou constatada a existência de vínculo empregatício entre a
IRMÃOS FISCHER S/A e o trabalhadores CARLOS ALBERTO FISCHER. MACIEL
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

LEVI LAUS. ODAIR CARLOS BARNI. GLOBED FRANCISCO FISCHER e
ZALMIR PEREIRA, haja vista estarem presentes os pressupostos caracterizadores da
relação de emprego, ou seja: não eventualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e
onerosidade.
9.16. Os serviços contratados na realidade constituem funções relativas à área Gerencial
da empresa (Gerente de Produção/Industrial (Carlos Alberto Fischer), Gerente de
Produção/Industrial (Maciel Levi Laus), Gerente de Compras/Suprimento (Odair Carlos
Barni), Gerente de Marketing/Comercial (Globed Francisco Fischer) e Gerente de
Vendas (Zalmir Pereira)), serviços não eventual, necessário ao desenvolvimento das
atividades normais da empresa.
9.17. A subordinação jurídica destes trabalhadores para com a IRMÃOS FISCHER S/A
é claramente identificada, eis que os trabalhos são desenvolvidos na sede da contratante,
conforme descrito no item 1 do contratos de prestação de serviços: "1 - A
CONTRATADA prestará para a contratante serviços nas áreas no endereço da
Contratante ou externamente, sempre que necessário....".
9.18. Ainda, os cargos exercidos fazem parte da estrutura organizacional da empresa e,
consequentemente, as atividades desempenhadas estão subordinada à sua política
administrativa-produtivo/econômica.
9.19. As notas fiscais emitidas em sequência numérica, em ordem cronológica, atestam
a exclusividade na prestação de serviço.
9.20. Não foram as empresas contratadas para prestação de serviço, como se poderia
pensar à primeira vista, mas sim as pessoas dos sócios, pois os mesmos exercem a
atividade pessoal e exclusiva sem o auxílio de empregados, caracterizando assim, a
pessoalidade.
9.21. Foi constatado ainda que os segurados exercem suas atividades dentro do
estabelecimento da empresa Irmãos Fischer S/A e que os endereços extraídos nas Notas
Fiscais de Serviços emitidas por suas empresas prestadoras de serviços são na verdade
suas residências, não funcionando ali nenhum estabelecimento comercial.
9.22. Quanto à onerosidade, é o valor pago a título de prestação de serviço, pagos
mensalmente, conforme se extrai das Notas Fiscais de Serviços e dos contratos de
prestação de serviço: "3. A CONTRATANTE deverá efetivar à CONTRATADA
mensalmente, até o quinto dia útil subsequente ao mês da prestação dos serviços, o
pagamento das importâncias correspondentes aos trabalhos desenvolvidos, conforme
notas fiscais a serem apresentadas."
10. Foram examinados, dentre outros, os seguintes documentos no transcorrer da ação
fiscal:
a) Estatuto Social e Atas da AGO e AGE;
b) Livros Diário e Razão
c) Comprovantes de Recolhimento: GPS;
d) Folha de pagamento de empregados;
e) GFIPs;
f) Fichas de Registro de empregados;
g) Recibos de pagamentos de empregados;
h) Rescisões de contrato de trabalho.
A respeito da temática, o Colegiado de piso afirmou que (fls. 1124 e ss):
Doravante analisando a questão do enquadramento como empregados de prestadores de
serviço sócios, em razão da presença dos requisitos inerentes ao vínculo empregatício,
quais sejam: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade.
(...)
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

Sustentando a caracterização do vínculo empregatício, cabe ressaltar que e inerente à
função de fiscalização constatar a existência ou não da relação empregatícia entre a
empresa fiscalizada e as pessoas que lhe prestam serviço independentemente da forma
como foram contratadas. É aplicável, também, à relação previdenciária o princípio da
primazia da realidade, que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem
prevalecer em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
Portanto, os fatos devem prevalecer sobre o contido nos documentos.
O contrato de trabalho é um contrato realidade. A qualificação jurídica que as partes
venham a dar para a relação do trabalho é irrelevante. As partes não podem
simplesmente acordar, por meio de contrato de prestação de serviços, que o lavor foi
prestado sem os elementos da relação de emprego, prejudicando o Fisco e maculando a
ocorrência do fato gerador da contribuição social, cabendo à fiscalização, portanto,
desconsiderar o negócio jurídico contratado e enquadrar a pessoa física prestadora como
segurado empregado da empresa autuada , com fulcro no artigo 9o da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, no artigo 116, I e parágrafo único do CTN, e no artigo 12, I, ‘a’,
combinado com o artigo 33, caput, ambos da Lei no 8.212/1991 c/c artigo 229, § 2o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, “in
verbis”
(...)
Insta salientar, ainda, que a competência da fiscalização previdenciária para
caracterização de empregado para fins previdenciários tem sido agasalhada pela
jurisprudência, conforme decisões a seguir transcritas:
(...)
No mesmo sentido, o Conselho de Recursos da Previdência Social, quando detinha a
competência de julgamento dos lançamentos previdenciários, exarou o seguinte
acórdão:
(...)
Contudo, para a regularidade do procedimento fiscal é imprescindível que o fisco
ofereça elementos de provas incontestes da presença dos quatro requisitos inerentes à
existência vínculo empregatício arrolados no art. 3o da CLT – Decreto 5.452/1943,
quais sejam: pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação.
Nestas circunstâncias, considerando o objeto do lançamento em análise, é necessário
fazer algumas considerações a respeito.
Pessoalidade
A relação de emprego se estabelece necessariamente entre um empregador e um
empregado. Não se admite, assim, que o empregado possa, por sua conveniência, ser
substituído por outra pessoa, temporária ou permanentemente.
Não se trata, entretanto, de uma característica que isoladamente possa distinguir, sempre
e necessariamente, o empregado dos prestadores de serviços, em geral.
Com efeito, mesmo quando contrata um prestador de serviços, o contratante, em
determinadas condições, pode exigir que os serviços sejam prestados por determinada
pessoa especificamente, sem que desta exigência resulte, necessariamente, a
caracterização da relação de emprego.
Esta característica deve, pois, ser considerada no concerto das demais.
Continuidade
Em regra, a empregadora contrata empregados para as atividades cujas necessidades
sejam permanentes ou necessárias por tempo considerável, que recomende a presença
de um profissional que execute o serviço.
Por isso, a continuidade tem sido uma característica típica da relação de emprego. Mas,
também, não constitui uma circunstância que possa estabelecer a caracterização
inexorável da sua ocorrência.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

A “continuidade”, entendida como a frequência em que os serviços são necessários, não
pode ser considerada como uma característica que, isoladamente, determine a definitiva
caracterização da relação de emprego.
Onerosidade
A relação de emprego necessariamente pressupõe a onerosidade, que está presente,
entretanto, por exemplo, nas relações civis de prestação de serviços, em geral.
Ora, a prestação de serviços gratuita está relacionada com o “voluntariado” e certamente
não é objeto de interesse na questão, em análise.
Por isso, a circunstância de que foram identificados pagamentos aos prestadores de
serviços, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas (assim consideradas pela
fiscalização) é certamente a característica menos importante, neste caso.
Subordinação
Identificadas as ocorrências das demais características – “pessoalidade”, “continuidade”
e “onerosidade” – a “subordinação” é, seguramente (e assim tem sido entendido pela
unanimidade da doutrina e jurisprudência), a condição definitiva para a determinação da
inequívoca ocorrência da relação de emprego.
Haverá relação de emprego quando o trabalhador estiver sujeito à subordinação
hierárquica ou jurídica, no sentido de que está vinculado às obrigações decorrentes do
respectivo contrato de trabalho.
Neste sentido é que se tem entendido que o traço determinante da subordinação não é,
pois, a vinculação do empregado ao mando do empregador, quanto às exigências e
habilitações técnicas e éticas da sua formação profissional, mas sim e necessariamente,
a subordinação, quanto aos aspectos administrativos da prestação de serviços: o local e
o horário em que serão prestados; as pessoas que deverão ser utilizadas como auxiliares
ou as quais se reportará; as tarefas que deverão ser realizadas.
Reportando-se ao caso em baila cumpre salientar que o fisco apontou diversos fatores
determinantes para que restassem comprovados os requisitos da alínea “a” do inciso I
do artigo 12 da Lei n.o 8.212/1991, tanto, no tocante à desconsideração do negócio
jurídico, bem como na classificação das pessoas físicas sócias das empresas prestadoras
de serviços como segurados empregados, dos quais apenas a título de reforço, cito como
exemplo, alguns destes fatos:
 As funções desempenhadas atendem à necessidade permanente da auditada, na
atividade fim da empresa;
 Os serviços executados, apresentam a qualidade “intuitu personae” do pacto
laboral, eis que os contratados deveriam pessoalmente prestar seus serviços.
 Os contratados preenchem relatórios de despesas, sendo necessário que esses
relatórios sejam aprovados por funcionários da – autuada.
 Os cargos exercidos fazem parte da estrutura organizacional da empresa e,
consequentemente, as atividades desempenhadas estão subordinadas à política
administrativa/produtiva/econômica da autuada.
 A Impugnante fornece àqueles contratados como pessoas jurídicas, benefícios
típicos de segurados empregados, tais como, plano de assistência médica,
cursos, treinamentos, reembolso de despesas.
 As “pessoas físicas”, contratadas como “pessoas jurídicas” se apresentavam a
terceiros como representantes da Impugnante, assinando documentos que
pactuaram obrigações e direitos entre as partes.
Quanto a este tema, firmo convicção, portanto, de que os fatos trazidos pela
fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real situação dos trabalhadores arrolados,
bem como se enquadram na categoria de segurados empregados, visto que presentes os
pressupostos da relação de emprego.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

É mister ressaltar que a conduta da fiscalização não significa que se “decretou” a
inexistência de uma empresa ou pessoa jurídica. De fato, o que se tem é o exercício da
competência legal de, para fins tributários, determinar a prevalência da essência sobre a
forma, em vista da maneira como ocorreu a utilização dos serviços pela impugnante. O
que importa, na situação, é a analise do ato ou fato que vai oficialmente declarar
concebida a hipótese de incidência tributária, no caso, a caracterização de segurados
como empregados em relação à impugnante, fundamentado em todo um conjunto de
indícios e evidências – documentais e materiais – relatados pela fiscalização.
Destaca-se novamente que, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário tem maior relevância o da verdade material, de acordo com o qual a realidade
fática deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto
se aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no
âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade
quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
(...)
Por fim, cabe ressaltar que nos termos dos artigos 15 e 16, III, e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, é permitido ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos
em que se fundamentar, sendo precluso o direito de fazê-lo em outro momento, salvo as
exceções previstas na legislação.
Diante deste quadro corroborado pelos fatos e documentos inseridos nos autos,
tem-se a configuração da relação de emprego, dada a existência de elementos caracterizadores da
relação laboral (pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração).
Nesse sentido, o Acórdão no 2401-009.763, de 11/08/2021, com ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
(...)
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS. TERCEIRIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas, forma-se
o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o
sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores pseudo terceirizados.
No mesmo sentido, o Acórdão no 2202-008.483, de 10/08/2021, de Relatoria do
Conselheiro Martin da Silva Gesto:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. TERCEIROS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias e sociais para custeio da
seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a
título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de forma
simulada, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados empregados da
empresa contratante, a fim de se cobrar os tributos devidos.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio
de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
(...)
E o Acórdão no 2202-009.019, de 10/11/2021, de Relatoria da Conselheira Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS APENAS EM SEDE DE RECURSO.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação,
por preclusão processual.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada,
correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão materialmente
vinculados.
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício sido caracterizado na
contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas
empresas contratadas ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula
CARF no 76.
O Recorrente não logrou desconstituir as conclusões da D. Autoridade Fiscal, e,
em sede de recurso, apenas alega ter contratado serviços, contratações essas não sujeitas às leis
trabalhistas.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido, e a jurisprudência acima
reproduzida, resta mantida a autuação nesta rubrica.
CONCLUSÃO. Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação, e, no mérito, por dar provimento parcial ao
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-009.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001740/2009-74

recurso, excluir do crédito tributário constituído em razão dos levantamentos a respeito do
auxílio educação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1215
DF CARF MF
Original